Tribunal: STJ
Processo: 0157852-30.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 822924 - ES (2023/0157852-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: YUNG ALVES SOUTO (PRESO)
ADVOGADOS
: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA E OUTRO - ES019811
WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES036082
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA PELO RESULTADO
DESFAVORÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
regimental, afastou a condenação pelo delito de tráfico de drogas, mantendo a
condenação por associação para o tráfico, com redimensionamento da pena.
2. A defesa sustenta omissão no acórdão embargado quanto à tese de
nulidade da interceptação telefônica e do inquérito policial, por terem sido
lastreados exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não analisar a tese de nulidade da interceptação
telefônica e do inquérito policial, por terem sido iniciados com base em
denúncia anônima, sem diligências preliminares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interceptação telefônica foi devidamente autorizada por juiz,
mediante demonstração dos requisitos legais e prévia investigação, conforme
afirmado no acórdão recorrido.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a deflagração da
persecução penal com base em denúncia anônima, desde que seguida de
diligências para averiguar os fatos antes da instauração do inquérito policial.
6. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente
a tese defensiva quanto à suposta nulidade do inquérito policial e da
interceptação telefônica.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito
da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Documento eletrônico VDA52561654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: b44c98e8-3bc9-48e3-9634-4953ecda83bd

Tese de julgamento:
1. A interceptação telefônica realizada mediante autorização judicial,
com demonstração dos requisitos legais e prévia investigação, não é nula, ainda
que tenha sido iniciada com base em denúncia anônima.
2. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito
da decisão embargada.
CPP,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996;
art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.824.444/PR,
julgado em
EDcl no AgRg no
relator
19/8/2025;
AREsp n. 2.254.211/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52561654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: b44c98e8-3bc9-48e3-9634-4953ecda83bd

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 822924 - ES (2023/0157852-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: YUNG ALVES SOUTO (PRESO)
ADVOGADOS
: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA E OUTRO - ES019811
WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES036082
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA PELO RESULTADO
DESFAVORÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
regimental, afastou a condenação pelo delito de tráfico de drogas, mantendo a
condenação por associação para o tráfico, com redimensionamento da pena.
2. A defesa sustenta omissão no acórdão embargado quanto à tese de
nulidade da interceptação telefônica e do inquérito policial, por terem sido
lastreados exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não analisar a tese de nulidade da interceptação
telefônica e do inquérito policial, por terem sido iniciados com base em
denúncia anônima, sem diligências preliminares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interceptação telefônica foi devidamente autorizada por juiz,
mediante demonstração dos requisitos legais e prévia investigação, conforme
afirmado no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52561659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:39
Código de Controle do Documento: 4fb77be3-ce71-4f1d-9077-ebff978d3e54

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a deflagração da
persecução penal com base em denúncia anônima, desde que seguida de
diligências para averiguar os fatos antes da instauração do inquérito policial.
6. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente
a tese defensiva quanto à suposta nulidade do inquérito policial e da
interceptação telefônica.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito
da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Tese de julgamento:
1. A interceptação telefônica realizada mediante autorização judicial,
com demonstração dos requisitos legais e prévia investigação, não é nula, ainda
que tenha sido iniciada com base em denúncia anônima.
2. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito
da decisão embargada.
CPP,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996;
art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.824.444/PR,
julgado em
EDcl no AgRg no
relator
19/8/2025;
AREsp n. 2.254.211/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por YUNG ALVES SOUTO contra
acórdão assim ementado (fls. 1495-1496):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena do agravante
por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A defesa alega nulidade da condenação por ausência de requerimento escrito
para interceptação telefônica, nulidade do inquérito policial por denúncia anônima e
ausência de materialidade delitiva devido à falta de apreensão de entorpecentes e laudo
toxicológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52561659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:39
Código de Controle do Documento: 4fb77be3-ce71-4f1d-9077-ebff978d3e54

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas
impede a condenação por tráfico de entorpecentes, mesmo diante de outras provas,
como a interceptação telefônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência da egrégia Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de
Justiça estabelece que, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de
drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes.
5. A ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico,
impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova
indispensável.
6. A interceptação telefônica e outros elementos probatórios são insuficientes para
suprir a falta de apreensão de drogas e comprovar a materialidade do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a condenação pelo delito
de tráfico de drogas.
"1. Para a comprovação da materialidade do crime de tráfico
Tese de julgamento:
de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes. 2. A ausência de apreensão
de drogas impede a condenação por tráfico, mesmo diante de outras provas".
CPP,
II.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33;
art. 386,
STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti, Terceira Seção, julgado em
DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
12/04/2023,
19/04/2023;
REsp 2.095.564/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe

01/07/2024,
03/07/2024.
Em suas razões, a defesa sustenta que o acórdão embargado conteria omissão em
relação à tese consistente na nulidade da interceptação telefônica e do inquérito policial, porquanto
lastreada em denúncias anônimas. Afirma que não discutiu genericamente a admissibilidade da
denúncia anônima, mas sim a ilegalidade da interceptação telefônica como ato inaugural da
investigação, sem qualquer diligência prévia.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para sanar a
omissão da tese de que a interceptação telefônica, ao ser deferida como primeiro ato investigativo e
fundada apenas em denúncia anônima, sem diligências prévias, é nula.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a
irresignação não prospera, senão vejamos.
Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses
do
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão no acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do
caso.
Documento eletrônico VDA52561659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:39
Código de Controle do Documento: 4fb77be3-ce71-4f1d-9077-ebff978d3e54

Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no resultado do
julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que
se descortina a possibilidade de se emprestarem efeitos infringentes aos aclaratórios.
Sob essas premissas, no caso em análise, não se verifica que o acórdão incorreu em
omissão, uma vez que foi expresso na análise da tese defensiva quanto à suposta nulidade do
inquérito policial instaurado com base em denúncia anônima e tendo como ato inaugural
interceptação telefônica.
Com efeito, ressaltou-se o entendimento deste Tribunal e do STF quanto à
possibilidade de início de investigação criminal embasada em denúncia anônima, desde que sejam
realizadas prévias diligências com vistas à averiguação da verossimilhança dos fatos noticiados
antes da instauração do inquérito policial, como ocorreu no presente caso em que, ao contrário do
afirmado pela defesa, a interceptação telefônica não foi a medida cautelar que iniciou a
investigação. Confiram-se, quanto ao tema: HC n. 108.147/PR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe 1o/2/2013, AgRg no
relator Ministro Antônio
AREsp n. 1.001.919/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
8/11/2024.
Outrossim, verificou-se que a alegação de nulidade da interceptação telefônica não
merecia ser acolhida, uma vez que foi devidamente precedida de investigação e representação do
titular da ação penal atuante na fase investigatória, sendo autorizada mediante fundamentação
adequada pela autoridade judicial, que demonstrou a existência dos requisitos previstos na
em decorrência dos elementos fático-probatórios que demonstravam a prática do
Lei 9296/1996
tráfico de drogas pelo acusado.
Nota-se que a irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo com o
resultado do julgado, que lhe foi desfavorável neste ponto. Não há qualquer substrato jurídico que
justifique a oposição dos embargos de declaração, porque restou devidamente justificado o
desprovimento do recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. IMPUGNAÇÃO DE NATUREZA VINCULADA. AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
APONTAMENTO
DE
QUAISQUER
DOS
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I - Dispõe o artigo 620 do Código de Processo Penal que são cabíveis embargos de
declaração quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada, o que não foi apontado na hipótese.
II - Na espécie, observa-se a exclusiva intenção rediscutir a matéria já
apreciada quando do julgamento do agravo regimental.
Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.254.211/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei)
14/3/2023,
23/3/2023,

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52561659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:39
Código de Controle do Documento: 4fb77be3-ce71-4f1d-9077-ebff978d3e54

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0157852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 822.924 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015163620088080015 015080015155 015080015165 100080024100
100080037623 100090007079 15080015155 15080015165
15163620088080015
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA E OUTRO
ADVOGADOS
: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES019811
WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES036082
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: YUNG ALVES SOUTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: YUNG ALVES SOUTO (PRESO)
ADVOGADOS
: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA E OUTRO - ES019811
WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES036082
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram
com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542212515218470542542@
2023/0157852-0 - HC 822924 Petição : 2025/0074080-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52446208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:50:56
Código de Controle do Documento: 0C1465E2-0BB0-4364-9499-4684A74993F5